Tribunal: STF
Processo: RE 1552627
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GANHO DE CAPITAL DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EMPRESA COM SEDE EM PAÍS DE TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. ALÍQUOTA DE 25%.



    1. A alienação de bens e direitos situados no Brasil, realizada por pessoa jurídica cuja sede encontre-se estabelecida no exterior estará sujeita à tributação definitiva sob a forma de ganho de capital, segundo as normas aplicáveis aos residentes no país (Leis nº 7.713/88, 9.249/95 e 10.833/2003).



    2. De acordo com o disposto no art. 685 do Decreto n? 3.000/99, o ganho de capital auferido na alienacáo de bens e direitos creditados, entregues, empregados ou remetidos a pessoa física ou jurídica residente no exterior, está sujeito à incidéncia do imposto de renda retido na fonte na alíquota de 15% (quinze por cento), com majoração do aspecto quantitativo do fato gerador para 25% (vinte e cinco por cento) quando decorrentes de qualquer operação em que beneficiário seja residente ou domiciliado em país que não tribute renda ou que a tribute alíquota máxima inferior a vinte por cento, os denominados países de tributação favorecida.



    3. Da detida análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o contrato de compra e venda celebrado entre as impetrantes objetivando a transferência da propriedade das quota do capital da Anadarko Petróleo Ltda. (“APL”) teve a data de sua vigência fixada em 01/01/2008 (cláusula 1.5, às fls. 301/303 dos autos); foi assinado em 03/03/2008 (fl. 296); e teve a sua data de fechamento estipulada em 16/06/2008 (fls: 352/360).



    4. Se o contrato já vigorava e produzia efeitos em 01/01/2008, antes mesmo de sua assinatura, não se pode olvidar a efetiva: ocorrência da incorporação de direitos ao patrimônio da compradora desde o início da vigência do contrato, evidenciando a formalização de efetiva disponibilidade jurídica apta a concretizar a hipótese de incidência do imposto de renda.



    5. O contrato de compra e venda (Purchase and Sale Agreemente — “PSA”) com a Hydro Oil Energy International B.V. e a Hydro Brasil Óleo e Gás Ltda. (“Hydro Brasil”), pertencentes ao Grupo StatoilHydro ASA (“STO”), para a venda de participações societárias da Anadarko Petróleo Ltda. (“APL”), em momento algum teve sua vigência postergada em razão da autorização da ANP, que apenas aprovou formalmente a exclusão dos ativos excluídos da “APL”, transação ésta que constitui mero acerto final de natureza negocial e societária.



    6. As condições/cláusulas contratuais estabelecidas pelas partes não são oponíveis ao Fisco, pois se tivessem a força de oscilar o fato gerador tributário, seguramente esse deixaria de ser “obrigação por força de lei”, pois o próprio contribuinte poderia escolher os elementos do fato gerador tributário.



    7. Dentro de tal contexto, emerge a conclusão de que as cláusulas previstas no ato negocial de compra e venda imputadas pelas impetrantes como “suspensivas” são, na realidade, resolutivas, pois o contrato encontrava-se perfeito, acabado e apto a produção de efeitos desde a data da celebração do negócio jurídico.



    8. A cláusula resolutória, sob o ponto de vista do Direito Tributário, é absolutamente irrelevante, pois o fato de encontrar-se pendente não impede o Fisco de arrecadar o imposto cabível pelo negócio em que a condição foi inserida.



    9. Resta evidente que o fato gerador do tributo ocorreu no início da vigéncia do contrato, ou seja, em 01/01/2008, quando as empresas vendedoras ainda nào tinham passado pelo plano de incorporação, ocorrido em 17/06/2008 em relação à Kerr-McGee South América Ltd (KMSA) e em 23/09/2008 no tocante à A. E. P. Ltd., que redundou na transferência de sede das .empresas, hoje denominadas Anadarko Offshore Holding Company LLC (AOHC) e Anadarko Brazil Investiemt II LLC (Brasil LLC), das Bahamas para o Estado americano de Delaware.



    10. Como o lançamento tributário, nos termos do art. 144 do CTN, reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária rege-se pela lei então vigente, prevalece, no caso em comento, a aplicação da alíquota de 25% para o imposto de renda incidente sobre O ganho de capital auferido, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.779/99 c/c art. 685, II, do RIR/99.



    11. Agravo interno prejudicado e apelação improvida.



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º. XXXV, LIV, LV, 20, V, 93, IX, 145, § 1º, 153, III, 176, § 3º e 177, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    [...]



    No mérito, o présente mandado de seguranga objetiva assegurar a alíquota de 15% (quinze por cento) de imposto de renda sobre o ganho dé capital decorrente da operação de compra e venda realizada, sob o fundamento de que a 2s aquisição de disponibilidade económica ou jurídica da renda apta a ensejar a remessa de valores a sede das Impetrantes, em Delaware, somente: "ocorreu em 10 de dezembro de 2008, data em que foram cumpridas todas as condições do contratO, sendo aplicável ao caso a Lei n. 9.779/99, que não considera o estado americano como país de tributação favorecida. [...]



    No que se refere à tributação incidente sobre o ganho de capital: quando o beneficiário é residente ou domiciliado no exterior, vale transcrever as disposições ínsitas nas Leis ns 7.713/88, 9.249/95 e 10.833/2008, in Verbis: [...]



    Como se pode depreender, o ganho de capital auferido na alienação de . bens e direitos creditados, entregues, empregados ou-remetidos a pessoa física ou jurídica residente no exterior, está sujeito à incidência do imposto de renda retido na - fonte na alíquota de 15% (quinze por cento), com majoração do aspecto quantitativo do fato gerador para 25% (vinte e cinco por cento) quando decorrentes de qualquer operação em que o beneficiário seja residente ou domiciliado em país que não tribute renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a vinte por cento, os denominados países de tributação favorecida.



    Aduzem as Impetrantes que o Estado de Delaware não pode ser : considerado país de tributação favorecida com fundamento em seu não enquadramento | no rol elencado na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 188/2002, que disciplinou as disposições ínsitas na Lei nº 9.779/99 e na inaplicabilidade das : alterações perpetradas pela Lei nº 11.727/2008, que entrou em vigor após a ocorrência do fato gerador do tributo. [...]



    Nesta esteira, o novel diploma legal acrescentou ao art. 24 da Lei n. 9.430/96, o § 4º, segundo o qual considera-se também país ou dependência com tributação favorecida aquele cuja legislação não permite o acesso a informação relativa à composição societária de pessoas jurídicas, à sua titularidade ou à identificação do beneficiário efetivo de rendimento atribuídos a não resisdentes, e o art. 24-A, com o seguinte teor: [...]



    Tal evolução legislativa reflete a tendência global de combate à concorréncia fiscal prejudicial e a influéncia das diretrizes que vem sendo fixadas sobre o tema pela Organização para” Cooperação e Desenvolvimento Econômico . (OCDE), principalmente o relatório de 9 de abril de 1998, denominado “Harmful Tax Competition: na Emerging Global Issue”, e, no âmbito da União Européia, pelo ^. Código de Conduta no Domínio da Fiscalidade das empresas aprovado pelo Conselho .- da União Européia e pelos representantes dos governos: dos Estados-membros reunidos no Conselho Ecofin de 1º de dezembro de 1997. [...]



    A Lei n. 11.727/08 representa grande clioliislia na busca da redução do 2: espaço para o estabelecimento de estruturas estabelecidas unicamente com a finalidade : de burla às legislações tributárias, em flagrante competência pal prejudicial Kart MR competition). [...]



    E equiparação no tratamento entre empresas de países de tributação favorecida e as empresas localizadas em países de regime fiscal privilegiad exterioriza uma evolução em nosso ordenamento jurídico, encontrando-se positivada hoje, inclusive em outros dispositivos, como o art. 24 da Lei n. 12. 249, de 11 de junho de 2010, que, em seu caput dispõe: [...]



    Por óbvio, as empresas alegam que ó fato gerador se deu na data da autorização da ANP, pois nessa data a sede da empresa não mais se encontrava nas . Bahamas, país cujo enquadramento no rol daqueles que apresentam tributação - favorecida sequer se questiona, mas em Delaware, estado americano cujas empresas Y limitadas nele estabelecidas somente foram enquadradas como de regime. fiscal privilegiado após a regulamentação da pe nº ll 727/08 pela Instrução Normativa nº - 1.037/2010.



    Em relação à concretização do fato “gerador nos negócios QE condicionais, dispõe o art. 117 do Código Tributário Nacional: [...]



    Da detida análise dos documentos acidadin aos autos, verifica-se que o contrato de compra e venda celebrado entre as impetrantes objetivando a transferência da propriedade das quotas do capital da Anadarko Petróleo Ltda [APL] teve a data de sua vigéncia fixada em 01/01/2008 (cláusula 1.5; às fls, 301/303 dos autos); foi assinado em 03/03/2008 (fl. 296); e teve a sua pas de fechamento estipulada em 16/06/2008 (fls. 352-360).



    Se o Contrato já vigorava e produzia efeitos em 01/01/2008, antes mesmo de sua assinatura, não se : pode olvidar a efetiva: ocorrência da incorporação de direitos - ao patrimônio da compradora desde o início da vigência do contrato, evidenciando a formalização de efetiva disponibilidade jurídica apta a concretizar a hipótese de incidência do i ice de renda.



    Ressalté-se, “outrossim, que. as cópias dos ófícios e resoluções da Diretoria da Agéncia Nacional de Petróleo, datados de 31/ 10/2008 e 19/11/2008 demonstram que a agência reguladora está autorizando a cessão dos direitos os contratos em função da transferência do, controle acionário da Anadarko Petróleo Ltda., já ocorrida em: 03/03/2008. [...]



    O contrato de compra é vénda (Purchase and Sale Agreemente — *PSA") com a Hydro Oil Energy. International B.V. e a Hydro Brasil Óleo e Gás Ltda. (“Hydro Brasil”), pertencentes ao. Grupo StatoilHydro ASA (“STO”), para a venda de participações societárias da Anadarko Petróleo Ltda. (“APL”), em momento algum teve sua vigência postergada em razão da autorização da ANP, que apenas aprovou - formalmente a exclusão dos ativos excluídos da “APL”, transação esta que constitui mero acerto final de natureza negocial societária.



    As condições/cláusulas.contratuais estabelecidas. pelas partes não são oponíveis ao Fisco, pois se tivessem. a força de oscilar o fato gerador tributário, seguramente esse deixaria de ser “obrigação por força de lei”, pois o próprio contribuinte poderia escolher os elémentos do fato gerador tributário. 



    Dentro de tal contexto, emerge a conclusão de que as cláusulas previstas no ato negocial de compra e venda imputadas pelas impetrantes como "suspensivas" são, na realidade, resolutivas, na medida em que o contrato encontrava-se perfeito, : [e acabado e apto a producáo de efeitos desde a data da celebracáo do negócio jurídico. [...]



    Como o lançamento tributário, nos termos do art. 144 do CTN, reportase à data da ocorréncia do fato gerador da obrigação tributária e rege-sé pela lei então vigente, prevalece, no caso em comento, a aplicação da alíquota de 25% para o. imposto de renda incidente sobre o ganho de capital auferido, nos termos do art. 8º da Lei nº. 9.779/99 c/c art. 685, Il, do RIR/99.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente